Tribunal: TCU
Processo: 028.920/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3514/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão 57/2022 do Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de notebooks para atender as necessidades do SESI-DR/MT. Considerando que restou evidenciado ter havido falha no que diz respeito à transparência e à publicidade tempestiva dos atos licitatórios em questão, a afrontar inclusive disposições pertinentes do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, e que tal impropriedade, embora insuficiente para invalidar o certame, merece ser objeto de ciência, com vistas a evitar recorrências em licitações vindouras. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 146, § 2o; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; indeferir o pedido de ingresso da representante como interessada , ante a inexistência da possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio e da demonstração de razão legítima para intervir nos autos; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Sesi/MT e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 028.920/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leticia Strobel Moreira Ferreira de Almeida (31095/O/OAB-MT), representando Studio Comercio Atacadista de Produtos de Informatica Eireli; Marcia Cruz Moreira (4.952/OAB-MT), Tayla Brizia dos Reis (25.268/OAB-MT) e outros, representando Departamento Regional do Sesi No Estado de Mato Grosso. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Departamento Regional do Sesi em Mato Grosso (Sesi/MT) sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 57/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. falta de divulgação e publicação tempestivas de atos do certame no seu portal de compras, contrariando os princípios da transparência e da publicidade e o disposto nos artigos 2o, 3o e 21, inc. XV, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi.